Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013313-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NARGILA GABRIELA MOURA BONFIM - CPF: 712.505.571-00 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU A PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – CHEGADA AO DESTINO APENAS NO DIA SEGUINTE - ATRASO DE MAIS DE 18HS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que culminou com perda de conexão configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de mais de 18hs para chegada ao destino final em relação ao voo originariamente contratado.

A alegação de necessidade de necessidade de reestruturação de malha aérea configura hipótese de fortuito interno, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência, se tratando de risco da atividade, ainda mais quando não comprovada.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, em razão da falha na prestação do serviço consistente no atraso de voo que culminou com perda de conexão que resultou em atraso de mais de 18 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA d
os pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:

CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão de necessidade de reestruturação da malha aérea, razão pela qual não pode ser responsabilizada.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que culminou a perda de conexão, com atraso de mais 18 horas para chegada ao destino final referente ao voo originariamente contratado.

Afirma a promovente que adquiriu da promovida passagens aéreas de ida e volta referente ao trecho Cuiabá – Fortaleza e que no itinerário de volta para sua cidade, Cuiabá – MT, no dia 14/02/2020 o voo G3 1765 que sairia às 11h40min de Fortaleza com chegada às 16h40min em Cuiabá, foi alterado unilateralmente pela promovida pelo voo G3 1507 com saída às 16h20min para São Paulo (Guarulhos), conexão no voo G3-1424 às 20h35min e chegada às 22h00min em Cuiabá, a autora de mãos atadas para a situação aceitou o novo itinerário.

Sustenta que além da alteração o voo com saída de Fortaleza (G3 1507), sofreu atraso, o que culminou com a perda do voo de conexão G3-1424 de São Paulo (Guarulhos) das 20h35min para Cuiabá.

Alega que foi realocada, juntamente com sua filha apenas no dia seguinte (15/02/2020), no voo saindo de São Paulo às 10h00min, chegando ao seu destino final às 11h15min, fazendo com que a autora perdesse sua consulta, voo esse que na realidade teve mais de 18 horas de atraso.

A parte promovida, ora recorrente, tanto em contestação quanto em recurso alega que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso de voo foi decorrente de necessidade de reestruturação da malha aérea, inexistindo danos extrapatrimoniais a indenizar.

Portanto, o atraso que culminou a perda de conexão é incontroverso, porém a parte promovida, não comprovou o motivo, não passando de meras alegações.

Aliás, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que culmina com a perda de conexão configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atrasa a chegada ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de mais 18hs para chegada ao destino final se comparado ao voo originariamente contratado.

A necessidade de restruturação de malha aérea não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, se tratando de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor e não pelo consumidor, de modo que o dano moral deve ser indenizado, devendo ser mantido o valor arbitrado porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020